Tribunal: TJDFT
Processo: 0728733-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. RETROATIVOS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e os condenou: “ao pagamento das diferenças de proventos decorrentes da revisão de aposentadoria por conversão de tempo especial em comum, referentes ao período de junho/2019 a junho/2024, conforme cálculo apresentado nos autos (ID 238093120), no valor de R$ 50.020,78, atualizado até 28/05/2025, com correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do art. 1o da Lei no 14.905/2024, a partir da data de cada parcela, e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a contar da citação”.
2. Em seu recurso, sustentam que a sentença é nula por ausência de enfrentamento da impugnação aos cálculos apresentados pela autora, visto que os recorrentes demonstraram, com apoio técnico-contábil, diversos erros na planilha acolhida pelo Juízo, especialmente quanto à prescrição quinquenal, índices de atualização, juros e diferenças indevidamente replicadas. Ressaltam a presunção de legitimidade dos cálculos fazendários e afirmam que o acolhimento do valor indicado pela autora resulta em enriquecimento sem causa. Requerem a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o acolhimento direto dos cálculos da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a nulidade da sentença e, vencida a preliminar, a exatidão dos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, apesar dos recorrentes terem apresentado planilha e despacho técnico detalhado acerca dos erros de cálculo apresentados pela autora, a sentença não se manifestou sobre tais apontamentos e acolheu integralmente os cálculos da recorrida.
5. Embora o Código de Processo Civil adote o princípio da fundamentação adequada e não o da fundamentação exauriente, é indispensável que o julgador enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. No caso em apreço, a divergência quanto aos cálculos constitui questão central para a correta solução da demanda, razão pela qual sua ausência de análise configura deficiência de fundamentação.
6. Nesse contexto, a ausência de manifestação adequada sobre os pontos controvertidos viola o art. 489, § 1o, V, do CPC. Sentença anulada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença anulada.
8. Isento de custas. Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 489, §1o, V.